Tribunal: TJDFT
Processo: 0005064-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0005064-89.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: GLÁUCIO ALVES DA MATA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, à ID 22629000, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por GLÁUCIO ALVES DA MATA. Manejados recursos de agravos direcionados às Cortes Superiores, o STJ (ID 27553559) não conheceu do apelo. O Supremo Tribunal Federal (ID 27553058), por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 182 e 712, da sistemática da repercussão geral (AI 742.460 e ARE 666.334). A ementa do paradigma referente ao Tema 712 é a seguinte: Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3a VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 6/5/2014). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 20462760): PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADAS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. 1. Tráfico e Associação para o Tráfico Interestaduais. Réus interpelados com elevadas quantidades de maconha - 108 tijolos prensados. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que os acusados praticaram os crimes narrados na denúncia. 2. Havendo comprovação de ação livre e de efetiva participação dos apelantes na prática do crime de associação para o tráfico, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, tampouco de participação de menor importância. 3. Verificada a prática de tráfico e associação para o tráfico interestadual, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Repressão a Entorpecentes. 4. O direito fundamental da propriedade, realmente, está ao amparo da Constituição da República, mas, para situações lícitas. Nas ilícitas, ao contrário - há expressa determinação sobre a perda de todos os bens que sejam apreendidos em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas. 5. Nos termos do artigo 33, §4o da LAD, aplica-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado apenas para o agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, o que não pode ser aplicada em tráfico deste vulto. 6. Dado parcial provimento ao recurso de um dos réus para reduzir o seu apenamento no que se refere a igual majoração pela reincidência, eis não mais reconhecida esta, mantidos os demais termos da sentença; e negado provimento aos recursos dos demais apelantes. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Por outro lado, com relação ao Tema 182, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no AI 742.460, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014